Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-68.2018.8.05.0012
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000253-68.2018.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTAS

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: LUCIMARA MATOS DA SILVA FELIX

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE ANTAS. REGIME DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE OBEDECER À PROPORÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA E 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CARGA HORÁRIA PREVISTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM REGÊNCIA DE CLASSE. JORNADA EXTRAPOLADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. MUNICÍPIO APELANTE QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS PLEITEADAS. PAGAMENTO DEVIDO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

1.
Trata-se
de
controvérsia
para
aferir se a apelada faz
jus
à percepção do adicional de 50% (cinquenta por cento), a título de horas extras, referente às horas em sala de aula que supostamente ultrapassaram a proporção de 2/3 de sua jornada de trabalho.

2.
A matéria em questão é regulada pela Lei Federal n. 11.738/2008, que em seu art. 2º, §4º, fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estipulando que a jornada de trabalho desses docentes deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para atividades em classe, ficando o terço remanescente para atividades extraclasse.

3.
Consta dos autos termo de posse da
A
pelada, datado de
16/03/1998
, para ocupar o cargo de professora nível III (
ID 17096222
), para o qual é prevista a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, na forma do art. 146, I, “a” da Lei Municipal nº 599/2011.

4.
A remuneração percebida pela professora municipal, correspondente a sua jornada de 25 horas semanais, deve abranger tanto os 2/3 da jornada para a regência de classe quanto o 1/3 para as atividades extraclasse.

5.
Assim sendo, observando-se que a integralidade das 25 horas atinentes à jornada semanal de trabalho é dedicada à regência de classe, houve, de fato, a prestação de serviço extraordinário pela servidora, no total de 1/3 da sua carga horária semanal, fazendo jus, portanto, ao adicional de horas extras perseguido, no percentual de 50% sobre o salário-base, a teor do art. 183 da Lei Municipal nº 599/2011.

6.
Da análise dos contracheques juntados pela autora, não consta pagamento de horas extras (
ID 17096222
), de modo que o Município apelante não logrou êxito em comprovar que pagou as horas extras devidas à apelada, deixando de demonstrar, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado, incumbência imposta por força do art. 373, II, do CPC.

7.
Ao julgar casos semelhantes ao presente, este Sodalício vem reproduzindo o entendimento de que os professores do Município de Antas que laboram mais de 2/3 da sua carga horária em regência de classe, exatamente o caso da apelada, fazem jus à percepção das horas extraordinárias.

8.
Acertada, portanto, a condenação do apelante ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) referente às horas em sala de aula que ultrapassaram a proporção de 2/3 da jornada da parte autora, entre o período
reclamado
até a efetiva regularização da jornada, observada a prescrição quinquenal.

9.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
e Reexame Necessário
nº

8000253-68.2018.8.05.0012
,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE ANTAS

e,

apelada

LUCIMARA MATOS DA SILVA FELIX.

Acordam
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos, na esteira do
voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora